Tribunal: STF
Processo: ARE 1478081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DANOS MORAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO JUDICIÁRIO — Autor condenado em primeira e segunda instância pela prática de crimes — Cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto e aberto — Ordem concedida em habeas corpus — Reconhecimento da prescrição retroativa — Inocorrência de erro judiciário — Devido processo legal observado — Prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, calculada com base na pena fixada em concreto — Matéria de defesa alegada pela parte interessada tão somente após o trânsito em julgado e início da execução penal — Inércia do interessado em alegar, de imediato, causa extintiva de punibilidade, que não pode ser atribuída à atividade jurisdicional — Prisão que foi executada como consequência direta da condenação definitiva — Declaração da extinção da punibilidade e liberação do condenado realizados imediatamente após a provocação — Responsabilidade civil não configurada — Sentença de improcedência mantida.



    RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXV; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A situação descrita pelo apelante não se coaduna com a hipótese de erro judiciário e, assim, não se pode falar em indenização pelos atos indicados na inicial.



    De início, observe-se que o devido processo legal foi observado, em respeito às garantias constitucionais e observância das etapas previstas em lei.



    Além disso, ao interessado foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, exercidos, inclusive, com auxílio de advogado particular de sua confiança, que apresentou resposta à acusação (fls. 60 a 63), alegações finais (fls. 69) e apelação contra a sentença condenatória (fls. 77 a 84).



    Apesar de todas as oportunidades de manifestação concedidas, a prescrição foi alegada tardiamente pelo apelante (fls. 154 a 171).



    Como admitido nas razões do habeas corpus impetrado “a matéria [prescrição] não foi suscitada pela defesa no processo de instrução, nem debatida em sede de recurso de apelação e também não foi requerida no bojo do processo de execução criminal”, de modo que entendeu o causídico “melhor ingressar novamente perante este Egrégio Tribunal, usando a via eleita do Habeas Corpus, a fim de fazer cessar a coação ilegal da prisão em face do paciente [...]” (fls. 167).



    É certo, por um lado, que o reconhecimento da prescrição matéria de ordem pública independe de requerimento das partes e pode ser feito de ofício pelo magistrado (art. 61, caput, do CPP).



    Por outro lado, incumbe ao acusado alegar tudo o que interesse à sua defesa (art. 396-A, CPP), inclusive, podendo deixar de alegar determinada tese (causa extintiva de punibilidade), caso opte por sustentar e convencer o magistrado de outra (causa de absolvição).



    Assim, como corolário do princípio da defesa no processo penal, garante-se ao acusado o direito ao silêncio, não autoincriminação e, exige-se, por exemplo, nos crimes de ação privada, que o réu aceite o perdão oferecido pelo ofendido (art. 107, V, do CP), não sendo possível, ademais, a determinação compulsória do réu ao exame de insanidade mental, prova que seria constituída em favor da defesa, caso ele se oponha à sua realização (STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6/9/2016).



    Nesse passo, o que busca o apelante, na verdade, é responsabilizar o Estado por atos jurisdicionais que deixaram de apreciar matéria de defesa não deduzida pela parte interessada.



    [...]



    Portanto, ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado por erro judiciário, de rigor a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente o pedido, com a majoração dos honorários advocatícios em um ponto percentual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente